Tribunal: STF
Processo: Rcl 58887
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO DE TRABALHO DEVIDAMENTE ANOTADO NA CTPS. ADPF 324, ADC 48, ADI 3991, ADI 5625 E RE 958252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante da decisão reclamada e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. Na espécie, a decisão reclamada condenou as partes ora agravantes ao pagamento das verbas trabalhistas, em especial, pela constatação da existência da anotação do contrato de trabalho do então reclamante com a primeira reclamada em sua CTPS, inclusive com a baixa registrada, como também pela existência de recibos salariais em favor dele ao longo de todos os anos, dos quais constavam o pagamento de haveres trabalhistas como férias e 13º salário. Tal hipótese não guarda a necessária aderência aos paradigmas invocados.



    3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias.



    4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.